Tribunal: TJPA
Processo: 0810035-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810035-58.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA EMILIA LINHARES RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0810035-58.2019.814.0000

AGRAVANTE: ANA EMÍLIA LINHARES RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE OAB/PA 11.260

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA OAB/PA 9.232

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI OAB/PA 20.455

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA NO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. NÃO CONFIGURADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.

PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

______ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0810035-58.2019.814.0000

AGRAVANTE: ANA EMÍLIA LINHARES RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE OAB/PA 11.260

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA OAB/PA 9.232

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI OAB/PA 20.455

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANA EMÍLIA LINHARES RIBEIRO DA SILVA
,
contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
nos autos do cumprimento de sentença que o Agravado move em desfavor da Agravante.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada que determinou o desbloqueio de apenas 70% do valor penhorado da sua conta bancária.

Autos distribuídos ao Des. Originário José Maria Teixeira do Rosário que, em despacho, determinou a comprovação de sua hipossuficiência pela Agravante, tendo transcorrido o prazo sem qualquer manifestação conforme certidão de ID nº 3210242.

Após redistribuição os autos vieram conclusos à minha relatoria, onde em decisão monocrática não conheci do Recurso em razão de ausência de recolhimento do preparo recursal.

A Agravante interpôs AGRAVO INTERNO
a
duzindo que a referida decisão viola o art. 99 §7º do CPC, visto que não fixou prazo para o recolhimento

do preparo.

Em juízo de retratação tornei sem efeito a decisão de ID nº 3478573 e, em razão da comprovação de pagamento das custas de preparo prossegui com o Recurso e analisei o pedido liminar, indeferindo-o (ID nº 4787364).

Após intimação o Agravado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de ID nº 5048368.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

A Agravante se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do cumprimento de sentença que o Agravado move em desfavor da Agravante, para que seja reformada a decisão agravada que determinou o desbloqueio de apenas 70% (setenta por cento) do valor penhorado da sua conta bancária, em razão de alegar ser impenhorável sua conta por ter natureza salarial.

O Código de Processo Civil estabelece os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no parágrafo único do artigo 995:

"Art. 995. (...)

Parágrafo único
– A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Extrai-se da leitura e interpretação
do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil,
que, para a concessão do efeito liminar ao recurso, ora interposto, torna-se indispensável a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam: houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Não é demasiado que se traga à colação, por total pertinência ao tema em análise, os ensinamentos de Athos Gusmão Carneiro quando leciona que: "A antecipação de tutela depende de que prova inequívoca convença o magistrado da verossimilhança das alegações do autor. Mas tais pressuposto não são bastantes. É mister que aos mesmos se conjugue o fundado receio, com amparo em dados objetivos, de que a previsível demora no andamento do processo causa ao demandante dano irreparável ou de difícil reparação; ou, alternativamente, de que fique caracterizado o abuso do direito de defesa, abuso que inclusive se pode revelar pelo manifesto propósito protelatório revelado pela conduta do réu no processo ou, até extra processualmente".

Aplicando as premissas acima explicitadas ao caso dos autos, e considerando os fundamentos fáticos trazidos pela agravante e os elementos probatórios constantes no feito, não vislumbro na presente demanda elementos que possibilitem o deferimento do efeito suspensivo recursal, ora pleiteado.

Nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, para a concessão da tutela de urgência é devida a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O caso dos autos é bastante ilustrativo da complexidade da questão relativa à impenhorabilidade das verbas que representam a remuneração pelo trabalho ou proventos de aposentadoria.

É que, em um primeiro momento, tais verbas destinam-se à manutenção da devedora e sua família, que recebem do Código de Processo Civil proteção como fim de que possam manter sua subsistência , seu mínimo existencial e, talvez, um padrão de vida ao qual já estejam habituados.

Sob outra perspectiva, o processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais (art. 5º do CPC/15).

Com isso, é de se notar que estão em questão, potencialmente contrapostos, direitos fundamentais das partes.

Contudo, caso se afirmasse que os vencimentos da devedora, nestes autos, são 100% (cem por cento) impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa.

Tal comportamento não merece proteção judicial. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito de receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

Assim, quanto a probabilidade do direito, verifico que a jurisprudência do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência 1.701.828/MG pela 2ª Seção, firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, se admite a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV do CPC/2015, a fim de alcançar

parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO MANEJADO PELO AGRAVANTE E PROVEU O RECURSO DA AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. Quanto à matéria tratada na decisão de fls. 276/281 (e-STJ): "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Quanto à matéria tratada na decisão de fls. 282/284 (e-STJ): A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1754224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, deve mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, ____ de ________ de 2021.

Desa. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/07/2021